Tribunal: TJBA
Processo: 2002201-39.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002201-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBISON DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ROUBO
SIMPLES E
MAJORADO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA
NO ART. 13 DO
DECRETO Nº 12.338/2024. POLÍTICA CRIMINAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

1.
Agravado condenado à pena total unificada de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática reiterada de crimes de roubo (simples e majorado), sendo beneficiado na origem pela concessão de comutação de pena com base no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de preenchimento do requisito objetivo temporal.

2.
Recurso do Ministério Público, visando a reforma da decisão, sustentando que,
em se
tratando de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e sendo a pena superior a 04 (quatro) anos,
seria
inviável a concessão da benesse, devendo prevalecer a interpretação sistemática do decreto concessivo.

3.
Conquanto o Decreto nº 12.338/2024 estabeleça restrições para a concessão do indulto pleno em crimes violentos com penas superiores a quatro anos (art. 9º, inciso III), o artigo 13 do mesmo diploma normativo, que trata especificamente da comutação de pena, não apresenta qualquer vedação expressa relacionada à natureza do crime (com ou sem violência) ou ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

4.
A ausência de vedação explícita no artigo 13, que regula a comutação, deve ser interpretada em favor do condenado, em respeito aos princípios da legalidade estrita e do
favor libertatis
, não sendo cabível ao Poder Judiciário criar restrições adicionais não previstas pelo Chefe do Poder Executivo em seu ato de clemência discricionário.

5.
A distinção de requisitos entre o indulto (art. 9º) e a comutação (art. 13) no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 demonstra a intencionalidade do legislador presidencial, em conferir tratamentos distintos a esses institutos, cabendo ao intérprete aplicar a norma conforme sua literalidade, sem estender restrições de uma modalidade para outra, quando ausente previsão expressa,
uma vez que o ordenamento jurídico veda a aplicação da analogia
in malam partem.

6.
Tendo o
A
gravado preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 13 do Decreto nº 12.338/2024 para a comutação da pena, a decisão de primeiro grau que concedeu o benefício mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico, devendo ser integralmente mantida, ainda que os crimes praticados envolvam violência ou grave ameaça e a pena seja elevada, pois tais critérios não foram estabelecidos como óbice à comutação naquele dispositivo.

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2002201-39.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Agravado
Robison de Jesus
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator